Tribunal: TCU
Processo: 016.617/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multas, bem como inabilitou o gestor para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, em razão da utilização indevida de recursos públicos vinculados a projetos de ensino da universidade, para realização de negócios imobiliários estranhos ao objeto educacional das entidades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pelas empresas Montebelluna Participações Ltda. e Ruluvi Participações Ltda. e pelo ex-reitor Antônio Cesar Gonçalves Borges contra o Acórdão 1292/2018-TCU-Plenário , retificado por inexatidão material pelo Acórdão 2563/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelas empresas Montebelluna Participações Ltda. e Ruluvi Participações Ltda. e pelo ex-reitor Antônio Cesar Gonçalves Borges para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Ministério da Educação, à Secretaria de Patrimônio da União do Ministério da Economia e ao Ministério Público Federal no Estado do Rio Grande do Sul.